Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Correta a determinação de instauração de incidente de fraude à execução, quando há forte indício de fraude na alienação de imóvel e o caso exige de dilação probatória robusta, sobretudo diante da ausência de indicação pelo executado de outros bens passíveis de penhora para quitação do débito.
2. Agravo de Instrumento improvido.